Tribunal: TJES
Processo: 0001405-64.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001405-64.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO JUNIO DE ALMEIDA BRAZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. DESVALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei de Drogas, com fixação de pena em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. O apelante pleiteia a redução da pena-base e a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n° 11.343/06.

2.
Há duas questões em discussão: (i) se houve erro na fixação da pena-base em razão da desvaloração das circunstâncias judiciais; e (ii) se é possível aplicar a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

3.
A quantidade e natureza das drogas apreendidas justificam o aumento da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06. A fundamentação do juiz de primeiro grau é adequada, pois a expressiva quantidade de drogas apreendidas demonstra maior gravidade do crime.

4.
A aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 é afastada, uma vez que, além da quantidade de drogas, outros fatores indicam que o réu possuía envolvimento não eventual com a atividade ilícita, demonstrando integração em organização criminosa, o que impede a concessão do benefício.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0001405-64.2023.8.08.0035

APELANTE: FABIO JUNIO DE ALMEIDA BRAZ

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
FABIO JUNIO DE ALMEIDA BRAZ
em face da r. Sentença acostada ao ID 8705299 (fls. 156/158v) que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial para condená-lo nas sanções do art. 33 da Lei n° 11.343/06, tendo sido fixada a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões, às fls. 179/183 do ID 8705299, o apelante sustenta que deve ser reformada a dosimetria da pena para reduzir a pena-base e para considerar a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei n° 11.343/06.

Contrarrazões, às fls. 184/185v do ID 8705299, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 9813243, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

O Apelante insurgiu-se apenas no tocante à dosimetria da pena.

Quanto ao crime de tráfico ilícito de drogas, o magistrado assim fundamentou a desvaloração das circunstâncias na primeira fase:

Ao exame das circunstâncias judiciais previstas nos arts. 59 e 68 do Código Penal, bem como em observância aos preceitos do art. 42 da Lei de Tóxicos, permite verificar que a culpabilidade do acusado é normal à espécie, nada tendo a valorar. Há que se observar, contudo, a natureza e expressiva quantidade de droga apreendida - 07 (sete) unidades de maconha - 1.105,0 gramas; 05 (cinco) unidades de maconha - 4.170,0 gramas; 02 (duas) unidades cocaína - 130,8 gramas; 05 (cinco) unidades de maconha - 4.375,0 gramas; 05 (cinco) unidades de maconha - 4.455,0 gramas e 05 (cinco) unidades de maconha - 4.100,0 gramas) - laudo às fls. 120/121, que quando colocadas ao comércio determinam sérios prejuízos para que sejam mantidas a ordem e saúde pública; não há nos autos registros de antecedentes criminais; personalidade não aferida, eis que ausente laudo psicológico firmado por profissionais habilitados; nada há quanto a conduta social do réu; os motivos do crime, embora revelados, não justificam sua prática; as circunstâncias do crime não devem sopesar em desfavor do réu; as consequências do delito não foram apuradas; a situação econômica do réu é mediana, estando, inclusive, assistido por advogado particular.

A Lei nº 11.343/06, mais especificamente no art. 42, prevê que a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos deve ser circunstância preponderante na fixação das penas dos delitos de drogas. Neste caso, o magistrado utilizou ambas as características foram utilizadas para desvalorar a pena, ao que não vislumbro desproporção na fixação da pena-base. Nesse sentido, entendimento do STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. (CRACK - 22,4 G EM 100 PORÇÕES). FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTUM DE AUMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 2.
A natureza e a quantidade da droga justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
No caso, a quantidade e natureza do entorpecente (100 porções de crack), justificam o aumento de 10 meses na primeira fase da dosimetria. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC: 541296/SC 2019/0316897-0, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Julg. 04/08/2020, DJe 10/08/2020). Grifei.

Quanto ao pedido relativo à causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, também não vejo como prosperar. Isto porque o magistrado pautou-se em outros fatores além da quantidade e variedade de drogas para afastar a minorante, vejamos:

Neste sentido, embora o réu seja primário, tinha em sua posse e em depósito drogas de alto valor de mercado, as quais certamente não seriam confiadas a mero participante eventual do tráfico ilícito de entorpecentes, é de se reconhecer que, embora sem comprovação da estabilidade e permanência necessárias a ensejar o crime do art. 35 da Lei em comento, passou a integrar organização criminosa, visto ser rara, para não dizer inexistente, a atuação "autônoma" no escalonado regime imposto pelo tráfico e seus chefes, de modo que não incide em seu favor a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06.

Considerando o contido na sentença, de que o apelante confessou em juízo (mídia de fl. 140 do ID 8705299) que guardava entorpecentes para terceiros, verifico que há, de fato circunstância que impede o reconhecimento da minorante, nos termos da jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE DROGA. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA FORMA QUALIFICADA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PROPORCIONAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO JUSTIFICADO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. MAJORANTE DO TRÁFICO INTERESTADUAL. MANUTENÇÃO. DELITO DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INCABÍVEIS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM E DOLO NA CONDUTA . ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO E DA NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para exasperar a basilar e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Também não há falar em desproporcionalidade da fração de aumento utilizada pela Corte a quo, haja vista o considerável montante de entorpecente apreendido, consistente em 28, 650kg de skunk.

2. A decisão agravada reconheceu a aplicação da atenuante da confissão espontânea, mas na forma qualificada, pois o acusado confessou o transporte da droga, mas afirmou que o fez sob coação, motivo pelo qual se mostra admissível e razoável a utilização da fração de 1/12 para a atenuação da pena. Precedentes.

3.
A aplicação da redutora do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi negada não apenas em decorrência da grande quantidade de droga apreendida, mas também com lastro em outras circunstâncias do flagrante. Desse modo, mostra-se idônea a fundamentação da Corte a quo, não havendo falar, ainda, em ocorrência de bis in idem, pois a quantidade de droga foi conjugada com outros elementos para o afastamento do tráfico privilegiado.
A reversão da conclusão da instância ordinária sobre a dedicação do agravante a atividades criminosas encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.

4. Sobre a incidência da majorante prevista no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas, a Corte estadual concluiu que restou devidamente demonstrado nos autos que os entorpecentes seriam originários de Minas Gerais e teriam como destino o Estado de São Paulo. Desse modo, para se reverter essa conclusão, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que também esbarra na Súmula n. 7 do STJ.

5. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, quanto ao crime de receptação, incumbe à defesa comprovar que o acusado desconhecida a origem ilícita do bem adquirido para fim de declarar a sua absolvição ou a desclassificação do delito para a modalidade culposa. Desse modo, tendo o Tribunal de origem entendido pela ciência do agravante sobre a origem ilícita veículo e pela existência de dolo na conduta do acusado, a reversão dessa conclusão encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.

6. A Corte a quo entendeu pela negativação das circunstâncias do delito em razão de o veículo receptado estar com os sinais identificadores adulterados, dificultando, assim, a constatação da origem ilícita do bem. Tal conclusão não merece reparo, pois tal circunstância não é inerente ao crime de receptação, além de demonstrar uma maior reprovabilidade da conduta.

7. Permanecendo a reprimenda do agravante em patamar superior a 8 anos de reclusão, mantém-se o regime inicial fechado e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos dos arts. 33, § 2º, "a" e § 3º e 44 do Código Penal - CP.

8 . Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no REsp n. 2.125.440/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Julg. 17/6/2024, DJe 19/6/2024) Grifei.

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO CRIMINAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, CPC). TEMA 1139. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE ILÍCITA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. 1. Em que pese o entendimento firmado no acórdão recorrido tenha sido superado pela Corte da Cidadania no Tema 1139, de modo que ação penal em curso, por si só, não possa ser utilizada como único fundamento para o afastamento da benesse do tráfico privilegiado, verificase, in casu, a presença de outros elementos que obstam a concessão da referida causa de diminuição. 2
. Os requisitos previstos no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, são cumulati vos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa. 3. No presente caso, denota-se que o recorrente se dedica a atividades ilícitas, na medida em que foram apreendidos na sua residência diversos materiais para preparo e embalo de drogas - quais sejam, 01 (um) pacote contendo sacolas de chup-chup para embalo, 01 (um) pacote de elásticos amarelos, 02 (dois) pinos vazios para embalo; 01 (uma) concha medidora, 05 (cinco) portes de 50 gramas de ácido bórico, 01 (uma) caixa contendo 16 maços de papel de seda, 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) caderno com anotações de contabilidade -, os quais demonstram que o apelante se dedica ao comércio ilegal de drogas, não se tratando de traficante eventual ou ocasional.
Precedentes do STJ. 4. Juízo de retratação negativo. (TJES; ApCrim 0021388-29.2020.8.08.0011; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Segunda Câmara Criminal; Julg. 21/06/2023; DJe 27/06/2023). Grifei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso,
para NEGAR
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.